Tribunal: TJMT
Processo: 1008658-81.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008658-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFONSO DE CARVALHO ASSAD - CPF: 016.297.331-48 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (AGRAVANTE), ELDORADO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.680.810/0001-50 (AGRAVADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JAIR SILVA CARDOSO - CPF: 108.672.768-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVANTE:-

EFRAIN BARCELOS GONCALVES

AGRAVADO:-

ELDORADO COMBUSTIVEIS LTDA e outras

Número do Protocolo:
1008658-81.2021.8.11.0000

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CESSIONÁRIO NÃO ADMITIDOS COMO TERCEIRO INTERVENIENTE –

DESCESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A admissão do cessionário como terceiro interveniente só se sujeita ao consentimento da parte contrária em caso de sucessão processual e não no de assistência litisconsorcial (art. 109, §§1° e 2°, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008658-81.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, indeferiu pedido de habilitação do cessionário nos autos.

O agravante alega que é detentor de 50% dos direitos do contrato em discussão e por isso busca seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109 do CPC. Acrescenta que o pedido
não está condicionado à aceitação, que só se exige na hipótese do parágrafo primeiro, de substituição processual
.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID nº. 88427953).

Contraminuta no ID nº. 90173990.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008658-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EFRAIN BARCELOS GONCALVES

AGRAVADO: ELDORADO COMBUSTIVEIS LTDA, PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o seu ingresso na lide como terceiro interveniente.

A redação do art. 1009, §1°, do CPC é clara ao dispor que, na condição de substituto processual, o cessionário depende da anuência da parte contrária, o que não se aplica à assistência litisconsorcial prevista no 2° do mesmo dispositivo legal.

E sendo neste último sentido o pedido do agravante (ID n°. 87704960), não há justo motivo para o seu indeferimento

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. (...)
TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL QUE POSTULA A SUBSTITUIÇÃO DE PARTE NA LIDE REIPERSECUTÓRIA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITO INSCULPIDO NO ART. 42, § 1º, DO CPC/1973 (EQUIVALENTE AO ART. 109, § 1º, DO CPC/2015) NÃO PREENCHIDO. ADMISSÃO DA CESSIONÁRIA NO PROCESSO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. EXEGESE DO ART. 42, § 2º, DO CÓDIGO BUZAID (CORRESPONDENTE AO ART. 109, § 2º, DO CÓDIGO FUX). POSIÇÃO QUE LHE CONFERE PODERES PROCESSUAIS AMPLOS, DENTRE ELES O DE MANEJAR RECURSO DE APELAÇÃO
.

(...).
(TJSC, Apelação Cível n. 0303824-37.2014.8.24.0040, de Laguna, rel. José Carlos Carstens Köhler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 26-09-2017, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. INGRESSO DO CESSIONÁRIO NO POLO ATIVO. DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. CASO CONCRETO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 109, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. PEDIDO INDEFERIDO ANTERIORMENTE. MATÉRIA PRECLUSA. 1.
Nos termos do artigo 109, §1º, do Código de Processo Civil, “O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária
”. 2.
Ausente o consentimento da parte ré, não se mostra possível o ingresso do cessionário no polo ativo de ação monitória, ainda não convertida em título judicial, notadamente quando verificado que a sucessão processual já foi indeferida em decisão anterior
. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(AI nº. 10020255-60.2020.8.16.0000, 15ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, julgado em 13/07/2020, sem grifos no original).

Posto isso,
dou

provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e deferir a habilitação do agravante como assistente litisconsorcial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021